Tribunal: TJDFT
Processo: 0732573-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MÚTUO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ORDEM PREFERENCIAL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO PROPORCIONAL DOS PEDIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Inviável a utilização do valor previsto na escritura pública de confissão de dívida garantida por hipoteca como parâmetro para o recálculo do débito, uma vez que tal importância retrata apenas o valor global, sem a evolução nominal da dívida, com respectivos encargos, não havendo como apurar como foi alcançada a importância indicada na escritura pública, tampouco decotar seu excesso. Ademais, escorreita a sentença ao adotar apenas os valores previstos na planilha dos embargantes, pois é impossível o reconhecimento da dívida nos termos pretendidos pelo embargado, porque os alegados empréstimos, ou estão desacompanhados de qualquer documento comprobatório, ou são decorrentes de pagamentos feitos por ou para terceiros que sequer integram a lide.
2. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece que os honorários sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. A ordem decrescente de preferência está disposta no Código de Processo Civil, para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
3. A sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido. Na espécie, os embargantes se sagraram vencedores em metade dos pedidos formulados, revelando-se proporcionalmente idêntica a sucumbência de cada uma das partes.
4. A condenação por litigância de má-fé requer a comprovação de culpa grave ou o dolo, não havendo no caso a prova de conduta que se amolde a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.
5. Apelações conhecidas e não providas.